Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-92.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto ao pedido de emenda da inicial formulado a fls. 82/83 - Omissão reconhecida – Embargos declaratórios acolhidos sem efeito modificativo, somente para sanar omissão, mantendo-se no mais o Acórdão embargado.